Tribunal: TJES
Processo: 5001239-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHES KAKISUKO LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA IMEDIATAMENTE APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. ANÁLISE ABSTRATA DA NARRATIVA CONTIDA NA PETIÇÃO INICIAL (TEORIA DA ASSERÇÃO) QUE PERMITE AFERIR APARENTEMENTE O INTERESSE-ADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTEZA DA RECUSA PELO CREDOR E INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PELO CREDOR SÃO MATÉRIAS DE DEFESA A SEREM APRECIADAS POR OCASIÃO DO MÉRITO. SENTENÇA OBJURGADA ANULADA PARA POSSIBILITAR A RETOMADA DO TRÂMITE DA DEMANDA
.

RECURSO PROVIDO
.

1)
Os argumentos expostos nas razões recursais são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua anulação ou reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal, já que os argumentos invocados, caso acolhidos, são, ao menos abstratamente, suficientes para não afrontarem aqueles postulados. Preliminar de ausência de regularidade formal por violação ao postulado da dialeticidade rejeitada.

2)
Em inobservância ao disposto nos arts. 139, inciso IX, e 321,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e em afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC/2015), o julgador monocrático, sem intimar previamente à pessoa jurídica apelante, proferiu a sentença aqui objurgada extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em virtude da suposta ausência de interesse processual, impossibilitando que esta eventual irregularidade fosse sanada por meio de esclarecimentos da parte autora, o que recomenda a anulação do
decisum
hostilizado.

3
)
Também não há como evitar o reconhecimento da nulidade da sentença objurgada com base na premissa que teria havido julgamento liminarmente improcedente do pedido, o que poderia justificar a superação daquele vício processual pela ausência de prejuízo, pois, além de o magistrado
a quo
não ter ingressado no exame do mérito da demanda, tendo-a, como visto, extinto sem resolução do mérito, indubitavelmente não embasou a sentença em nenhuma das hipóteses listadas no art. 332 do Código de Processo Civil, impossibilitando a adoção desta tese.

4
)
As condições da ação, dentre elas, o interesse processual (art. 17 do CPC/2015), definem-se da narrativa formulada na exordial, e não da análise do mérito da demanda, consoante a teoria da asserção, razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tal questão, salvo se constituírem decorrência lógica da propositura da demanda inicial. Dessa forma, o juízo
a quo
somente poderia ter extinto a ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação, a partir da narrativa da petição inicial, em exame puramente abstrato, e não com fulcro na análise dos elementos probatórios apresentados pela parte autora.

5
)
Do relato formulado pela autora apelante em sua petição inicial, aparentemente, descabe a extinção prematura, por falta de interesse de agir, da ação de consignação em pagamento antes do exame de seu mérito, pois se afere a presença dos requisitos da necessidade – a parte autora necessita da tutela jurisdicional para se exonerar das cobranças do valor da cessão do espaço público que estão sendo feitas pela parte requerida – e a ação de consignação em pagamento é, a princípio, o meio adequado para tanto, na medida em que pretende depositar judicialmente a quantia que reputa devida pela cessão de espaço físico em Terminal Rodoviário, sendo que eventual justa recusa da Ceturb ou insuficiência do depósito são questões a serem dirimidas na apreciação do mérito da demanda, conforme disposto nos arts. 544, incisos II e IV, e 545, do Código de Processo Civil.

6
)
Recurso provido para anular a sentença objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

recurso de
apelação cível
interposto por
Lanches Kakisuko Ltda.
contra a r. sentença (ID 5626347) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 5626354, que, nos autos da
ação
de
consignação em pagamento
ajuizada em desfavor da
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETRUB-GV)
, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender ser a pessoa jurídica autora carecedora do direito de ação.

P
reliminarmente
, a pessoa jurídica apelada postula o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do CPC/2015) alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido pela empresa apelante, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/2015), porquanto não teria sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu precocemente o feito, o que, todavia,
não merece prosperar
.

As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge,
não há que se exigir formalismo exacerbado
. Longe de considerar que a empresa autora logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser anulada ou reformada em razão da afronta a determinados princípios e por ser cabível o manejo da ação de consignação em pagamento no presente caso, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Os argumentos expostos nas razões recursais são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua anulação ou reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal, já que os argumentos invocados, caso acolhidos, são, ao menos abstratamente, suficientes para não afrontarem aqueles postulados.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021)”
(AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pela pessoa jurídica requerida, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
a empresa autora
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora.

Depreende-se dos autos que a empresa apelante mantém seu estabelecimento comercial localizado no Terminal Rodoviário de Vitória há mais de 30 (trinta) anos, cuja propriedade e posse é do Estado do Espírito Santo, que, a partir do início do ano de 2021, a delegou para empresa estatal apelada – CETURB –, sendo a ela transferidos todos os direitos para executar as atividades descritas no Contrato de Programa nº 001/2021 que envolvem o gerenciamento do local.

Nesse contexto, a Ceturb convocou todos os permissionários de espaços públicos situados no Terminal Rodoviário para terem ciência do “Termo de Permissão de Uso”, documento que passaria a reger as relações entre as partes litigantes e, consequentemente, legitimar a utilização daqueles locais pelos particulares.

Sob a alegação que não teria tido acesso ao mencionado Termo de Permissão de Uso, desconhecendo, assim, os seus termos, a empresa apelante não o aderiu e, por isso, não foi beneficiada com o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da cessão concedido aos lojistas que aderiram ao referido Termo durante o período de pandemia da Covid-19 (ID 5626341). A pessoa jurídica recorrente, então, passou a consignar extrajudicialmente o valor mensal da cessão com o citado desconto (ID’s 5626343 e 5626344), o que foi recusado pela Ceturb, que, por sua vez, começou a enviar documentos de cobrança dos supostos débitos em aberto (ID’s 5626336 e 5626342).

Diante deste cenário, a pessoa jurídica apelante ajuizou ação de consignação em pagamento pugnando o depósito do valor da permissão de uso em aberto com o desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido aos lojistas que aderiram ao Termo disponibilizado pela Ceturb, dada a necessidade de observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Logo após o recebimento da demanda, o magistrado
a quo
,
sem adotar nenhuma providência
, proferiu a sentença objurgada extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por entender ser o autor carecedor do direito de ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, na medida em que este procedimento especial seria destinado ao
“pagamento de dívida líquida e certa, não comportando discussões acerca do valor efetivamente devido, e, por isso,
o depósito deve corresponder ao valor cobrado, e não em montante estabelecido pelo autor da ação, como no caso”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica autora.

A solução do presente recurso não passa pela aferição da idoneidade da petição inicial e da observância dos pressupostos objetivos e subjetivos para a propositura da ação de consignação em pagamento, visto que o atento exame do caderno processual revela que
o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo precocemente o feito sem antes oportunizar
a manifestação da parte autora acerca do eventual não cabimento daquele procedimento especial
, descumprindo a norma constante nos arts. 321 e 332 do Código de Processo Civil e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, e arts. 4º, 6º, 9º e 10, todos do CPC/2015).

A extinção do processo, sem resolução do mérito, antes mesmo da parte requerida ser citada, é hipótese excepcional que somente é autorizada pelo ordenamento processual se presente alguma das hipóteses elencadas no art. 332 do CPC/2015 ou se for o caso do indeferimento da petição inicial, mas em ambos os casos
sempre será necessária a prévia intimação da parte autora para que tenha a oportunidade de retificar eventual vício ou se manifestar acerca da tese suscitada de ofício pelo julgador
, nos termos dos arts. 9º, 10 e 321, do CPC/2015.

No escopo de efetivar potencialmente os postulados do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito, o Código de Processo Civil assegurou ao autor o direito de se manifestar previamente ao pronunciamento do magistrado que constate a presença de algum defeito na propositura da demanda, tendo o julgador a obrigação de indicar
“
com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
(art. 321,
caput
, do CPC/2015), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito, até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica (art. 486 do CPC/2015).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020, STJ).

Na hipótese, o magistrado
a
quo, ao constatar que a ação de consignação em pagamento teria sido manejada supostamente de maneira indevida pelo autor apelante, sob o fundamento que não atenderia a condição da ação do interesse-adequação, deveria ter intimado o requerente recorrente para que tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito, em atenção ao disposto no art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil. Contudo, em vez disso, optou por proferir imediatamente a sentença que extinguiu prematuramente o processo com base na suposta falta de interesse processual do autor (art. 485, inciso VI, do CPC/2015),
evidenciando, assim, inquestionável
error in procedendu
na condução do
feito que necessita ser retificado por esta instância revisora
.

De fato, em inobservância ao disposto nos arts. 139, inciso IX, e 321,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e em afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC/2015), o julgador monocrático, sem intimar previamente à pessoa jurídica apelante, proferiu a sentença aqui objurgada extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em virtude da suposta ausência de interesse processual, impossibilitando que esta eventual irregularidade fosse sanada por meio de esclarecimentos da parte autora,
o que recomenda a anulação do
decisum
hostilizado
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1186170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018, STJ).

Também não há como evitar o reconhecimento da nulidade da sentença objurgada com base na premissa que teria havido julgamento liminarmente improcedente do pedido, o que poderia justificar a superação daquele vício processual pela ausência de prejuízo, pois, além de o magistrado
a quo
não ter ingressado no exame do mérito da demanda, tendo-a, como visto, extinto sem resolução do mérito, indubitavelmente não embasou a sentença em nenhuma das hipóteses listadas no art. 332 do Código de Processo Civil
1
, impossibilitando a adoção desta tese.

Dessa forma, verifica-se a necessidade de
anular a sentença objurgada
, a fim de oportunizar à pessoa jurídica autora apelante a possibilidade de emendar a exordial tendo por base os vícios e defeitos indicados no referido
decisum
, visto que o julgador monocrático não assegurou o contraditório prévio à recorrente.

Antes de concluir e sem me antecipar definitivamente a respeito da observância, ou não, dos pressupostos exigidos para o processamento da ação de consignação em pagamento, constata-se que,
aparentemente, o magistrado
a quo
teria confundido o exame das condições da ação do processo com o seu próprio mérito
, na medida em que concluiu pela impossibilidade de utilização daquele procedimento especial examinando parte das provas apresentadas pela pessoa jurídica autora, e não simplesmente o que foi alegado na exordial, o que somente poderia ter sido feito após a angularização da relação processual e o desenvolvimento da instrução processual.

As condições da ação, dentre elas, o interesse processual (art. 17 do CPC/2015), definem-se da narrativa formulada na exordial, e não da análise do mérito da demanda, consoante a teoria da asserção, razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tal questão, salvo se constituírem decorrência lógica da propositura da demanda inicial
2
. Dessa forma, o juízo
a quo
somente poderia ter extinto a ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação, a partir da narrativa da petição inicial, em exame puramente abstrato, e não com fulcro na análise dos elementos probatórios apresentados pela parte autora.

Do relato formulado pela autora apelante em sua petição inicial, aparentemente, descabe a extinção prematura, por falta de interesse de agir, da ação de consignação em pagamento antes do exame de seu mérito, pois se afere a presença dos requisitos da necessidade – a parte autora necessita da tutela jurisdicional para se exonerar das cobranças do valor da cessão do espaço público que estão sendo feitas pela parte requerida – e a ação de consignação em pagamento é, a princípio, o meio adequado para tanto, na medida em que pretende depositar judicialmente a quantia que reputa devida pela cessão de espaço físico em Terminal Rodoviário, sendo que eventual justa recusa da Ceturb ou insuficiência do depósito são questões a serem dirimidas na apreciação do mérito da demanda, conforme disposto nos arts. 544, incisos II e IV, e 545, do Código de Processo Civil
3
.

Partindo da premissa que a ação de consignação em pagamento é cabível para exonerar o devedor de sua obrigação quando ocorrer injusta recusa do credor em receber o pagamento e considerando a narrativa constante na petição inicial elaborada pela empresa apelante, segundo a qual a Ceturb aceitaria receber o valor da cessão do espaço público existente no Terminal Rodoviário no mesmo valor que teria sido pago pelos demais permissionários durante o período pandêmico, o exame puramente abstrato deste relato é suficiente para extrair a presente da condição da ação do interesse adequação, sendo que a justeza da recusa pela apelada ou a insuficiência do depósito pretendido pela recorrente são questões a serem dirimidas em cognição exauriente.

Quando a sentença objurgada fundamenta que
“
não há qualquer elemento de prova que demonstre que o referido valor é aquele de fato devido pela requerente pela utilização do espaço público visando o exercício de sua empresa”
e que
“a ação de consignação em pagamento, como procedimento especial, se vale ao pagamento de dívida líquida e certa, não comportando discussões acerca do valor efetivamente devido, e, por isso, o depósito deve corresponder ao valor cobrado, e não em montante estabelecido pelo autor da ação, como no caso”
, verifica-se que o juízo
a quo
formou seu convencimento a partir do exame das provas apresentadas pela autora apelante, em não por meio da análise abstrata do relato contido na exordial, e que eventual dúvida acerca do valor devido pela cessão do espaço público inviabilizaria a utilização daquele procedimento especial, enquanto que esta é, inclusive, uma matéria de defesa a ser alegada pela parte requerida,
demonstrando, a princípio, que a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, foi equivocada
.

Além de o
Tema Repetitivo nº 967 do Superior Tribunal de Justiça
4
esclarecer que a insuficiência do depósito não implica a extinção precoce da demanda, mas, sim, a improcedência do pedido, em hipótese extremamente semelhante, o Tribunal da Cidadania chegou à mesma conclusão aqui exposta, ao orientar que
“Consoante precedentes assentados nos princípios da efetividade do processo e da economia processual, a ação de consignação em pagamento admite o exame da validade e da interpretação de cláusulas contratuais, uma vez que se trata hoje de instrumento processual eficaz para dirimir controvérsia entre as partes a respeito do contrato subjacente e, em especial, do valor das prestações. A insuficiência do depósito não significa a improcedência do pedido, mas, antes, e apenas, que o efeito da extinção da obrigação deve ser parcial, até o montante da importância consignada, podendo o juiz desde logo estabelecer o saldo líquido remanescente, a ser cobrado na execução, que pode ter curso nos próprios autos.”
(REsp n. 726.187/PE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/6/2005, DJ de 22/8/2005, STJ).

Em manifestação mais recente, o Superior Tribunal de Justiça também mostrou coerência com este posicionamento, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE DEPOSITADO. EXAME DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 545, § 2º, DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO. RETORNO DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSIDADE. 1. (...).
2. O propósito recursal consiste em decidir se viola o art. 545, § 2º, do CPC o acórdão estadual que extingue a ação consignatória sem resolução de mérito com fundamento na ausência de recusa do credor e na insuficiência do depósito recursal.
3. A finalidade precípua da consignação em pagamento é viabilizar o desfazimento da relação jurídica de direito material por meio do depósito (adimplemento), com a consequente exoneração do devedor da obrigação contratada. 4. O art. 545, § 2º, do CPC estabelece que "a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária". 5. Como regra, a ação de consignação em pagamento tem natureza declaratória, porquanto declara que o depósito efetuado pelo devedor extinguiu (ou não) a sua obrigação. Excepcionalmente, na situação descrita pelo art. 545, § 2º, do CPC, a sentença será condenatória, com eficácia executiva, privilegiando a celeridade e a economia processual dos procedimentos especiais.
6. No exame do recurso sob julgamento, não se pode confundir as condições da ação (interesse e legitimidade) com a improcedência dos pedidos (mérito) da consignatória. Verifica-se que o Juízo de origem, em primeiro lugar, decidiu que não restou caracteriza a recusa injustificada do credor; segundo, identificou que era insuficiente o valor depositado; e, terceiro, a partir das cláusulas contratuais, fixou o quantum efetivamente devido pelo devedor, em plena conformidade com o art. 545, § 2º, do CPC. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superada a questão acerca da existência de interesse processual, proceda a novo julgamento
da apelação quanto à suficiência do montante depositado, como bem entender de direito. (REsp n. 2.111.705/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024, STJ).

Desse modo, diante da extinção prematura do processo sem a observância do prévio contraditório e por aparentemente ser adequada a utilização da ação de consignação em pagamento com base na análise abstrata da narrativa formulada na petição inicial, a sentença objurgada merece ser anulada para que seja conferida à pessoa jurídica autora a oportunidade de se pronunciar a respeito da suposta ausência de interesse processual e, cumprida a ordem, conferir o regular processamento do feito.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou

provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, oportunizando a parte autora prazo para se manifestar a respeito da eventual ausência de interesse de agir.

É como voto.

1
“É admissível o julgamento de liminar improcedência da ação rescisória, desde que presente alguma das hipóteses elencadas no art. 332 do CPC/15, não se admitindo, contudo, o julgamento de liminar improcedência, fora dessas hipóteses, sob o rótulo de ausência de interesse processual ou de inadequação da via eleita” (REsp n. 2.083.367/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023, STJ).

2
Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022, STJ).

3
Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que: (...); II – foi justa a recusa; (...); IV – o depósito não é integral.

Art. 545. Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. § 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

4
Tema Repetitivo nº 967 do STJ – Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.